Tribunal: TJDFT
Processo: 0743368-46.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO DO SEGUNDO JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA E JUÍZO DA SÉTIMA VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. AÇÃO ORIGINÁRIA. PEDIDO DE HOME CARE. TEMA QUE NÃO ENVOLVE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. DISCUSSÃO SOBRE CUMPRIMENTO DE CLÁUSULA CONTRATUAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO CONSOLIDADA.
1. O exame de pedido referente à concessão de assistência médica domiciliar (HOME CARE) não exige prova complexa, de modo a retirar a competência do juízo especial. Precedente da 2a Câmara Cível.
2. Conflito negativo conhecido e julgado procedente para declarar competente o Juízo do Segundo Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, o suscitante.